Tribunal: TJSP
Processo: 2015709-41.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO INSS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 966, INC. V, DO NCPC) – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE, FUNDANDO-SE NO RECONHECIMENTO DA

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO INSS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 966, INC. V, DO NCPC) – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REFORMOU A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CESSADO ADMINISTRATIVAMENTE, FUNDANDO-SE NO RECONHECIMENTO DA VITALICIEDADE DO BENEFÍCIO, CONCEDIDO EM RAZÃO DE LESÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI 9.528/97 – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.